Tribunal: TJPA
Processo: 0813551-42.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813551-42.2022.8.14.0401

APELANTE: MARIA DOMINGAS CELEIRO QUEIROZ

APELADO: ROMILDO DE SOUSA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). REVOGAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA PELA DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Maria Domingas Celeiro Queiroz contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que, em medidas protetivas de urgência, revogou as medidas anteriormente deferidas e declarou extinto o feito com resolução do mérito, diante do decurso de aproximadamente 1 (um) ano sem notícia de descumprimento ou de persistência de situação de risco à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso deve ser conhecido e julgado no mérito ou se houve superveniente perda do objeto em razão de manifestação da própria vítima pela revogação das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ocorre a perda superveniente do objeto recursal quando fato posterior à interposição do recurso elimina o interesse processual no exame da insurgência.

4. A manifestação expressa da vítima, no sentido da desnecessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, evidencia a superação do contexto fático que justificava a controvérsia recursal.

5. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e permanecem vigentes enquanto subsistir situação de risco à integridade da ofendida.

6. A ausência de controvérsia atual sobre a necessidade de proteção inviabiliza o exame do mérito recursal, conduzindo ao reconhecimento da prejudicialidade da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação superveniente da vítima pela desnecessidade de manutenção de medidas protetivas de urgência implica perda do objeto do recurso.

2. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha subsistem enquanto persistir situação de risco à integridade da ofendida.

3. A perda superveniente do interesse recursal conduz ao não conhecimento do mérito da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §6º, e 21; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso pela perda do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por M. D. C. Q. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (ID 17695550), que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0813551-42.2022.8.14.0401, teria julgado procedente o pedido formulado pela ofendida. Entretanto, considerando o lapso temporal de 1 (um) ano decorrido desde o deferimento das medidas protetivas, sem notícia de seu descumprimento ou da persistência de situação de risco à vítima, o magistrado de origem teria revogado as medidas anteriormente deferidas em caráter liminar e declarado extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em razões recursais (ID 17695553), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que as medidas protetivas de urgência teriam sido revogadas sem a prévia intimação da vítima para se manifestar acerca da persistência da situação de risco, em afronta aos arts. 19, § 6º, e 21 da Lei Maria da Penha. Argumenta que a oitiva da ofendida constitui providência indispensável antes da revogação das medidas, especialmente diante da relevância de sua palavra para a aferição da necessidade de manutenção da tutela protetiva.

Aduz, ainda, que as medidas protetivas não estão sujeitas a prazo previamente fixado, devendo permanecer vigentes enquanto subsistir risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da ofendida, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Defende que o simples decurso do tempo não autoriza sua revogação automática, sendo necessária a análise concreta da persistência da situação de vulnerabilidade da vítima, precedida de sua manifestação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam mantidas as medidas protetivas anteriormente deferidas, após a regular intimação da ofendida para se pronunciar sobre a continuidade da situação de risco.

Em sede de contrarrazões (ID 17695558), o apelado sustenta o acerto da sentença recorrida, argumentando que não foram apresentados elementos concretos capazes de justificar a prorrogação das medidas protetivas de urgência além do prazo de 1 (um) ano fixado pelo Juízo de origem. Afirma que, após a concessão das medidas, não houve notícia de novos episódios de violência doméstica, circunstância que evidenciaria a ausência de risco atual à integridade física ou psicológica da ofendida.

Aduz, ainda, que as medidas protetivas possuem natureza cautelar e estão condicionadas à presença dos requisitos que legitimam sua manutenção, observados os princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade. Defende que, transcorrido lapso superior a um ano sem reiteração de condutas violentas, as medidas teriam atingido sua finalidade protetiva, não havendo razão para sua permanência. Ressalta, por fim, que eventual surgimento de novos fatos poderá ensejar a formulação de novo pedido de medidas protetivas. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença que revogou as medidas anteriormente deferidas.

Em parecer circunstanciado (ID 18240590), o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e integral provimento do recurso.

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Criminal, Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23329808).

Considerando as razões apresentadas pela apelante (ID 17695553), o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, determinou a intimação da vítima, a fim de que manifestasse sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 29262215).

Manifestação da apelante requerendo a revogação das medidas protetivas de urgência (ID 29554862).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Criminal, Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer pela prejudicialidade do recurso (ID 30059958).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Após a análise dos autos, verifica-se a superveniente perda do objeto do presente recurso, em razão do pedido de revogação das medidas protetivas formulado pela própria vítima e juntado aos autos pela Defensoria Pública (ID 29554862), circunstância que conduz ao seu consequente prejuízo.

É consabido que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha permanecem vigentes enquanto subsistir a situação de risco que lhes deu causa. No caso em exame, a manifestação expressa da apelada no sentido da desnecessidade de sua manutenção evidencia a superação do contexto fático que fundamentava a presente insurgência, implicando o reconhecimento de que o objeto da apelação se encontra prejudicado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, diante da superveniente perda de seu objeto,
JULGO-A PREJUDICADA
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026